Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702270-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da decisão (id. 142037695, autos originários) e do despacho (id. 145218066, autos originários) proferidos no cumprimento de sentença movido por DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA. O agravo de instrumento foi conhecido parcialmente “apenas quanto ao pronunciamento judicial de id. 145218066, autos originários”, assim como foi deferido o efeito suspensivo para sobrestar a sua eficácia (id. 42997072). A agravada-exequente apresentou resposta ao recurso, na qual, dentre outros temas, suscitou a perda superveniente do objeto do agravo, diante do decurso do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença (id. 44015058, pág. 13). O agravante-executado, intimado para informar se persistia o seu interesse neste recurso “uma vez que em consulta aos autos originários não se constata a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo final ocorreu em 30/1/23 [...]” (id. 44580150), não se manifestou (id. 45708686). O pronunciamento impugnado neste recurso tem o seguinte teor: “Expeça-se alvará em favor da parte autora/credora para levantamento da(s) quantia(s) depositada(s) nos autos - ID 145055553. No mais, ante o pedido de prosseguimento do feito, certifique a Secretaria do Juízo se o pagamento constante no referido ID foi realizado tempestivamente, nos termos da Decisão ID 142037695.” O Banco-agravante afirma no recurso que efetuou o depósito apenas para garantia do Juízo, e não como pagamento espontâneo, e que o MM. Juiz determinou a expedição do alvará antes do decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Como acima exposto, o prazo legal transcorreu sem que o Banco-agravante apresentasse impugnação ao cumprimento de sentença e o depósito judicial da importância mencionada na r. decisão agravada já foi levantado pela agravada-exequente (id. 145391879, autos originários). Ademais, intimado o Banco-agravante para dizer sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, ele não se manifestou, o que que reforça a conclusão de que realmente houve a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora